Tribunal: STF
Processo: RE 1518136
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. CREDITAMENTO. OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NECESSIDADE. ADI Nº 7.181. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação da Fazenda contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito do impetrante aos créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis nos temos do art. 9 da lei complementar 192/2022, até 90 dias após a publicação da LC 194/2022. O magistrado reconheceu, ainda, o direito à compensação, na via administrativa, com quaisquer tributos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 74 da lei 9.430/1996, após o trânsito em julgado dos valores eventualmente pagos indevidamente, atualizados pela taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal.



    2. Na sentença o magistrado consignou que A LC nº 192/2022, no art. 9º, reduziu a zero a alíquota de PIS/PASEP/COFINS devidas por produtores, importadores ou adquirentes de óleo diesel, gás liquefeito de petróleo - GLP, derivado de petróleo, gás natural, além de querosene de aviação, bem como de biodiesel, até 31/dezembro/22, tendo garantido às pessoas jurídicas da cadeia a manutenção dos créditos vinculados. Em sequência ressaltou que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.181/DF, o STF verificou que as disposições da MP nº 1.118/2022, art. 2º, ao revogarem o benefício fiscal de que tratam os autos, incorreu em inconstitucionalidade porquanto da inobservância da anterioridade nonagesimal, violando o § 6º do art. art. 195 da CF/88, o acórdão teria eficácia retroativa, nos termos § 1º, art. 11 da Lei nº 9.868/1999, estabelecendo que a MP nº 1.118/2022, DOU de 12/05/2022, produziria efeitos decorridos noventa dias da data de sua publicação, ou seja, 15/08/2022.



    3. A apelante defendeu que as alterações legislativas, provocadas pela MP 1.118, de 2022, e pela LC 194, de 2022, não significaram o aumento das contribuições sociais, mesmo de forma indireta, o que afasta a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, de que trata art. 195, § 6º, da Constituição.



    4. A pretensão recursal da Fazenda relaciona-se a alegação de que as alterações legislativas, provocadas pela MP 1.118, de 2022, e pela LC 194, de 2022, não significaram o aumento das contribuições sociais, o que afasta a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, de que trata art. 195, § 6º, da Constituição.



    5. A Lei Complementar nº 192/2022, publicada em 11.3.2022, previu alíquota zero para as contribuições de PIS/PASEP/COFINS, nos termos do seu art. 9º. Assim, arbitrou-se alíquotas zero para PIS e da Cofins nas operações com combustíveis (óleo diesel, querosene de aviação, biodiesel, gás liquefeito de petróleo e de gás natural), até 31 de dezembro de 2022, assegurando à todas as pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a obtenção dos créditos vinculados.



    6. A Medida Provisória nº 1.118/2022 de 18.05.2022 modificou as disposições contidas no art. 9º, da LC nº 192/2022 para retirar a expressão garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados . Assim, assegurou-se o crédito vinculado a tais operações apenas para as pessoas jurídicas produtoras ou revendedoras, excluindo-se os demais integrantes da cadeia comercial.



    7. A aludida medida provisória expirou em 27 de setembro de 2022, mantendo seus efeitos no período em que esteve vigente, entre 18.5.2022 e 27.9.2022, de acordo com o preceituado no art. 62, § 3º e § 11 da CF. Ainda que de forma indireta, é inegável que a citada medida provisória acarretou aumento do PIS e COFINS incidente sobre os combustíveis, impondo a observância da anterioridade nonagesimal, consoante o art. 195, § 6º, da CF/88.



    8. O STF, ao julgar a ADI nº 7.181, determinou o respeito à anterioridade nonagesimal da Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, que excluiu as empresas consumidoras finais de combustíveis do direito ao uso de créditos de PIS e COFINS, esclarecendo sobre sua eficácia retroativa, nos termos do § 1º, do art. 11, da Lei nº 9.868/99.



    9. É possível concluir que a Medida Provisória nº 1.118/2022 só poderá produzir efeitos após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias da data da sua publicação. Sobre a matéria colaciono o seguinte aresto desta 6 turma: PJe 08124963920224058000, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, 6ª turma, julgamento: 30/05/2023.



    10. Apelação desprovida. Remessa necessária parcialmente provida para que o prazo de 90 (noventa) dias seja contado da MP 1.118/2022. Retifique-se a autuação do feito para apelação/remessa necessária. Sem honorários, tendo em vista o art. 25 da lei n 12.016/2009.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, §4º; e 195, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente